Tribunal: TJDFT
Processo: 0725032-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI MÓVEL S/A. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. PAGAMENTO. JUÍZO COMPETENTE. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de determinação do Juízo competente para presidir a fase de cumprimento da sentença a respeito dos créditos extraconcursais devidos pela sociedade anônima OI Móvel S/A.
2. De acordo com o ofício no 597/2018/OF, expedido pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, os créditos de natureza extraconcursal devem ser processados perante o respectivo Juízo de primeira instância até que o valor da obrigação seja liquidado e ocorra o julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença.
3. Se o pagamento deve ser processado pelo Juízo universal, de acordo com os critérios enumerados pelo ofício supracitado, é logicamente imprópria a exigência de que a recorrente proceda ao pagamento no Juízo singular, nos termos das regras regentes da fase de cumprimento de sentença. Assim, é necessário proceder ao desbloqueio da quantia constrita via sistema BACENJUD.
4. Recurso conhecido e provido.